Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701006-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA PEREIRA DA SILVA, LUIZA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZA SIQUEIRA DE SOUSA, LUIZILDA BEZERRA DIOGENES, LUSIENE LIRA ABREU, LUSINEIDE FERREIRA SILVA, LUSINETE MELO DOS SANTOS, LUZIA BATISTA NETA, LUZIA COSTA SILVA, LUZIA DA CONCEICAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA PEREIRA DA SILVA, LUIZA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZA SIQUEIRA DE SOUSA, LUIZILDA BEZERRA DIOGENES, LUSIENE LIRA ABREU, LUSINEIDE FERREIRA SILVA, LUSINETE MELO DOS SANTOS, LUZIA BATISTA NETA, LUZIA COSTA SILVA e LUZIA DA CONCEICAO SOUSA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710696-62.2022.8.07.0018, promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143713612 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa à ação coletiva no 2009.01.1.134432-0. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que a pendência de julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF não teria o condão de ensejar o sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença. Asseveram que o provimento jurisdicional obtido pelo sindicato na ação coletiva no 2009.01.1.134432-0 envolve direito individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito, de modo que a liquidação ou a execução da sentença exarada na aludida demanda, quando divisível o objeto, podem ser promovidas individualmente pelos respectivos titulares. Argumentam que a propositura simultânea de execuções coletiva e individual não enseja o reconhecimento de litispendência. Ao final, postulam, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de individual de sentença coletiva, independentemente da tramitação do Recurso Especial no 1301935/DF. É o relatório. Verifico que as agravantes não pleitearam a concessão a concessão de tutela recursal provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.